Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-43.2021.8.11.0109
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000051-43.2021.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ALAN CARDEK RIZZATO - CPF: 203.990.739-49 (AGRAVADO), RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), ALAN CARDEK RIZZATO JUNIOR - CPF: 036.672.319-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIALMENTE INVALIDADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 924, III, do CPC, à luz das teses firmadas no IRDR Tema 09 (TJMT).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processo administrativo instaurado antes de sua vigência, mas ainda não finalizado; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve se dar por equidade, em razão do elevado valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A tese de inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 foi afastada com base na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite sua aplicação a processos não concluídos até 01/11/2013, conforme IRDR Tema 09 (TJMT).

4.

O processo administrativo instaurado em 2009 permaneceu paralisado por mais de três anos, entre 28/09/2012 e 01/06/2016, sem prática de atos instrutórios relevantes, caracterizando prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto nº 1.986/2013.

5. A alegação de que atos formais isolados interromperiam a prescrição foi rejeitada, por se tratarem de medidas sem conteúdo instrutório ou decisório.

6. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, conforme arts. 85, §§ 2º e 5º, do CPC, está alinhada à jurisprudência do STJ (Tema 1076), sendo incabível o critério equitativo quando o proveito econômico é elevado e mensurável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente administrativa aplica-se a processos sancionadores ambientais que, embora instaurados antes da vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013, não tenham sido concluídos até 01/11/2013, incidindo sobre períodos de inércia posteriores a essa data. 2. Atos administrativos sem conteúdo instrutório ou decisório não são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado e mensurável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320986999), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo integralmente a sentença de extinção da execução fiscal, por prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 924, III, do CPC, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 09.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto, em razão de o auto de infração ter sido lavrado anteriormente à sua vigência; (ii) a inexistência de paralisação processual apta a configurar a prescrição intercorrente, uma vez que diversos atos teriam sido praticados ao longo do procedimento administrativo; (iii) a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do elevado valor da causa; e (iv) a possibilidade de revisão do julgado diante da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 342094858), defendendo o não conhecimento do recurso, e, subsidiariamente, seu desprovimento, por ausência de impugnação específica e ineficácia da argumentação para infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação do IRDR Tema 09 e à incidência objetiva da prescrição intercorrente.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320986999), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo integralmente a sentença de extinção da execução fiscal, por prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 924, III, do CPC, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 09.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que, à luz da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 09, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa no bojo de processo sancionador ambiental, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Também se examina, de forma subsidiária, a legalidade da fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 5º, do mesmo diploma legal.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre afastar a tese do agravante relativa à inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A matéria em questão encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, por força do IRDR 09, com as seguintes teses firmadas:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Trata-se de precedente obrigatório, nos termos do art. 985, I, do CPC, e deve ser observado por todos os órgãos fracionários deste Tribunal, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à isonomia e à autoridade das decisões uniformizadoras.

No caso em exame, o processo administrativo ambiental que originou a CDA n.º 20192759153 foi instaurado em 2009 e somente finalizado em 2018. Consta dos autos a inércia administrativa entre 28/09/2012 e 01/06/2016, período superior a três anos sem despacho ou julgamento.

Nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, esse lapso temporal configura prescrição intercorrente administrativa, uma vez que não se admite como interruptivo desse prazo meras movimentações formais, como juntadas ou certidões, desprovidas de conteúdo decisório ou impulso útil à instrução do feito.

Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a extinção da execução com base na invalidade do título executivo cuja exigibilidade se encontrava juridicamente comprometida.

Igualmente, não prospera a tese de que o Decreto não poderia incidir sobre processos iniciados antes de sua vigência.

Como bem fundamentado na decisão agravada, o regramento prescricional se aplica ao período de inércia que se deu já sob a égide do novo diploma normativo, não se tratando de retroação indevida, mas de aplicação ordinária da norma vigente à época do fato relevante – qual seja, a paralisação do processo.

Admitir a tese do agravante implicaria criar um vácuo normativo, blindando o poder sancionador estatal da incidência de prazos legais, o que atentaria contra os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo, insculpidos no artigo 5º, XXXV e LXXVIII da Constituição Federal.

Acerca dos honorários sucumbenciais, o arbitramento na forma de percentual sobre o proveito econômico encontra respaldo direto no artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC, e está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, a qual afastou a aplicação do critério equitativo quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

Corroborando toda fundamentação supra, colha-se precedente desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 E DAS TESES VINCULANTES DO IRDR TEMA 09 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que julgou procedente Ação Anulatória ajuizada por Nilso José Vigolo, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo n. 261999/2016 e desconstituindo os atos dele decorrentes, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 261999/2016, à luz do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR Tema 09 do TJMT; e (ii) avaliar se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos com base na regra da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais ocorre com a paralisação do feito por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos de instrução ou impulso, conforme o art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e as teses fixadas no IRDR Tema 09 do TJMT.

4. A certidão de reincidência emitida após o transcurso do prazo prescricional não configura ato interruptivo, pois é meramente declaratória e não promove instrução ou impulso processual.

5. Atos burocráticos, como termo de vista e ofícios internos, não interrompem o prazo prescricional por não se enquadrarem como atos processuais relevantes à apuração do fato.

6. A decisão administrativa final proferida em 2020 não tem efeito sobre a prescrição já consumada, a qual se operou em 28/06/2019, sendo ineficaz qualquer ato posterior.

7. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa respeita os limites legais do art. 85, §3º, II, do CPC/2015, e está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 1076), não sendo aplicável, no caso, o critério da equidade previsto no §8º do mesmo artigo.

8. A discussão sobre a constitucionalidade da sistemática escalonada de honorários advocatícios (Tema 1.255/STF) ainda não impede a aplicação das regras vigentes nas instâncias ordinárias, diante da ausência de decisão com efeito suspensivo generalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais opera-se com a paralisação do feito por mais de três anos, sendo interrompida apenas por atos que promovam efetiva instrução ou impulso processual.

2. A certidão de reincidência não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente por não possuir natureza apuratória ou instrutória.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC/2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 09, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/07/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/10/2024; TJMT, N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31/08/2025; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/07/2025.

(N.U 1000041-42.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Destarte, a decisão ora agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026